Tribunal: TJDFT
Processo: 0729190-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0729190-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL DE MENDONCA DOMINGUES AGRAVADO: WENUS SOLUCOES DE NEGOCIOS LTDA, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por GABRIEL DE MENDONÇA DOMINGUES contra decisão proferida na ação de conhecimento 0711437-05.2022.8.07.0018 proposta em desfavor de WENUS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA e de BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência pelo qual a autora pretendia a suspensão dos descontos mensais, referentes aos contratos que alega terem decorrido de fraude (ID 133721761): “Trata-se de ação de conhecimento sob o procedimento comum. Indefiro o pedido de tutela cautelar apresentado pela parte autora. Para a concessão da medida de urgência é necessária a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC, o que não restam presentes. No caso em apreço, as tratativas preliminares e contrato firmados entre o autor e a instituição bancária (segunda requerida) e sua ilegalidade exigem melhor apuração, eis que a parte autora não apresentada o contrato entre as partes, bem como o dinheiro dos empréstimos foram depositados na conta bancária do autor, o qual transferiu para a primeira requerida de forma voluntária. Não evidencio, nesta fase processual, o conluio entre as empresas para fraudar a parte autora, motivo pelo qual entendo que a observância do contraditório é medida necessária. Deixo de designar a audiência de conciliação ou mediação, estabelecida no artigo 334 do CPC/15, tendo em vista os demais princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, tais como razoabilidade e celeridade na prestação jurisdicional. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não acarretará prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Ademais, é cediço que a autocomposição, nos casos em apreço, é bastante improvável. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Citem-se para contestarem em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação (art. 231, I, do CPC), sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. I.”. Nas razões do agravo, o autor postula a reforma da decisão agravada para que seja concedida a tutela de urgência, a fim de que sejam suspensos os descontos decorrentes dos contratos discutidos no feito de origem. Assevera que a descrição dos fatos e a prova documental acostada nos autos são suficientes para demonstrar que contratou com os agravados acreditando que tratava-se de uma portabilidade entre bancos com intermédio do correspondente bancário, porém, meses depois percebeu que foi vítima de um golpe, do qual o banco agravado faz parte. Argumenta que forneceu todos os documentos para o correspondente bancário, primeiro agravado, para que fosse realizada portabilidade, todavia, mediante facilitação de relacionamento com a segunda agravada, foram realizados empréstimos em seu nome em nome, sem sua permissão. Assinala que a concessão de tutela de caráter urgente se funda no fato de que a cada mês uma parcela considerável de seu salário é indevidamente subtraído, prejudicando sua subsistência e de seus dependentes. Afirma que a medida é reversível, pois caso o pedido inicial seja julgado improcedente, os descontos podem voltar a ocorrer. Alega que constatou após divulgação ampla das grandes emissoras que havia sido alvo de um golpe do correspondente bancário em conluio com o banco agravado (ID 38898815). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o recorrente é dispensado tanto do recolhimento do preparo, em razão da gratuidade judiciária deferida na origem, como também da juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Na origem se trata de ação de conhecimento de negócio jurídico cumulada com restituição de valores na qual a parte autora pretende a declaração de inexistência de negócio jurídico, declarando nulo os contratos de empréstimo firmado em seu nome nos valores de R$ 33.015,11 e de 32.279,78, a serem pagos em 96 prestações de R$ 904,26 e de R$ 904,26, respectivamente. Pede, ainda, a condenação dos réus a indenizarem o dano material no valor de R$ 8.596,30 (oito mil, quinhentos e noventa e seis reais e trinta centavos) atualizados e corrigidos monetariamente e com juros, além das parcelas vincendas (ID 130785523). Como bem apontado na decisão combatida não é possível vislumbrar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que ainda se faz necessária a instauração do contraditório nos autos a fim de compreender as razões que motivaram os descontos e se de fato houve fraude na contratação do empréstimo realizado com a instituição bancária. O feito encontra-se em estágio inicial e dessa forma ainda será preciso esclarecer sobre uma possível conduta ilícita dos réus e sua suposta reponsabilidade pelos prejuízos sofridos pelo autor. Faz-se necessária a devida dilação probatória, com a finalidade de verificar as razões que teriam dado ensejo aos descontos a título de empréstimo suportados pelo requerente. Nesse contexto, acolher o pleito do recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. Assim, em que pese os fundamentos externados pelo agravante, não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade. Inexistindo os elementos demonstrando a veracidade dos atos lesivos noticiados, deve-se aguardar a produção das provas necessárias à prestação jurisdicional perseguida. Constatando-se a existência de particularidades que envolvem a suposta relação entre o agravante e o agravado, é prudente a preservação da situação fática até que seja possível o amplo conhecimento das matérias e das teses defendidas pelas partes. Assim, ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, seja julgado procedente o pedido, na atual fase dos autos, considerando os limites do agravo de instrumento que inadmite a dilação probatória, não pode haver o acolhimento da pretensão recursal. Desse modo, indefiro a tutela de urgência requerida. Oficie-se ao Juízo da origem sobre essa decisão, dispensadas as informações. Intime-se o agravado, para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem-me conclusos. Brasília/DF, 2 de setembro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator